Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-70.2010.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução fiscal – Sentença de extinção da execução, em virtude de prescrição intercorrente – Admissibilidade – Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, impõe-se o reconhecimento da prescrição – Situação dos autos – Executada que se fez representar nos autos, constituindo advogado para acompanhar a execução – Verba honorária devida – Arbitramento – Sentença

Ementa:
Execução fiscal – Sentença de extinção da execução, em virtude de prescrição intercorrente – Admissibilidade – Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, impõe-se o reconhecimento da prescrição – Situação dos autos – Executada que se fez representar nos autos, constituindo advogado para acompanhar a execução – Verba honorária devida – Arbitramento – Sentença reformada em parte – Provimento do recurso do executado, consoante especificado, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.